Tribunal: TJMT
Processo: 1024270-93.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024270-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 024.153.591-30 (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário a presença do liame de desígnios apto à demonstrar que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

In casu,
os diversos furtos praticados, em diferentes circunstâncias de tempo e local, não denotam continuidade delitiva, instituto de política criminal que visa beneficiar o réu que tem como objetivo praticar apenas um crime, que por sua vez é fragmentando em vários atos, ao contrário, o agravante faz do crime seu estilo de vida, não sendo possível desse modo o crime continuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor do reeducando JOÃO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, contra decisão editada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, (Executivo Penal nº 0003559- 24.2010.8.11.0004),
que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
.

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos de furto praticados em 19/03/2010 (pena de 8 meses de reclusão) e em 11/04/2010 (pena de 9 meses e 10 dias de reclusão), alegando em síntese:

“O requisito apontado pela autoridade coatora para indeferimento – “habitualidade criminosa” – além de inidôneo, por inexistir previsão legal sobre o óbice, não se configura no caso concreto, considerando-se os interstícios temporais acima mencionados.”
(Razões pag. 1330-PDF).

Assim, sustenta estar preenchidos os requisitos necessários para reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos praticado em 19/03/2010 e 11/04/2010, aumentando e pena de um dos delitos em 1/6. (Razões pags. 11326-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (Contrarrazões pags. 1361/1365-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 1369-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal (pags. 1377/1381-PDF).

É o relatório.

V O T O

O presente Agravo em Execução Penal visa a reforma da decisão originária que não reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes praticados. Argumenta que no presente caso estão presentes os requisitos do art. 71 do CP.

O agravante/reeducando requereu o reconhecimento da continuidade delitiva
em relação as seguintes guias, verbis:

1)
“Guia definitiva de fls. 158/159:Pena: 08 (oito) meses, de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime:
art. 155, §4º, inciso I c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, c/c art. 26, parágrafo único
, do CP; Regime: Aberto;
Data do fato: 19.03.2010;
Suspensão pelo art.366, do CPP: Não houve; Recebimento da denúncia: 31.05.2010; Sentença: 07.10.2011; Substituição: uma restritiva de direito; publicação da sentença: 10.10.2011; Intimação pessoal da sentença: 04.05.2012; Trânsito em julgado para o MP: 25.10.2011; Trânsito em julgado para a defesa: 03.11.2011; Trânsito em julgado para o réu: 11.05.2012.”

2)
“Guia provisória de fls. 62/62-v:Pena: 09 (nove) meses, de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime:
art.155, caput, do CP
; Regime: Fechado;
Data do fato: 11.04.2010;
Prisão em: 11.04.2010 e Soltura em: 09.06.2010; Prisão em: 30.07.2010; Suspensão pelo art.366, do CPP: Não houve; Recebimento da denúncia: 04.05.2010; Sentença: 17.11.2010; Substituição: Não houve; publicação da sentença:

30.11.2010; Intimação pessoal da sentença: 18.06.2011; Data do julgamento da apelação defensiva (nº101242/2011): 25.04.2012; Trânsito em julgado para o MP: 13.12.2010; Trânsito em julgado para a defesa: 12.06.2012.”

Além desses das duas guias acima, onde a defesa pretende o reconhecimento da continuidade delitiva,
o reeducando ainda possui as guias dos seguintes crimes:

1)
Art. 155 § 4, I, CP (fato 15/11/2009);

2)
Art. 171, CP (fato 05/02/2009);

3)
Art. 12 c.c 18 da Lei 6.368/76 (fato 16/12/2005);

4)
Art. 157 do CP (fato 24/10/2014);

5)
Art. 155 § 4º do CP (fato 03/07/2007);

6)
Art. 155 §4º CP (fato 24/06/2009);

7)
Art. 155 §4º, I, CP (fato 27/07/2009);

Analisando os termos e condições em que se apresentam o caso vertido, concluo que é inquestionável o acerto da decisão de primeiro grau, em não reconhecer o crime continuado.

É necessário enfocar que o critério objetivo puro – consistente na similitude temporal e quanto ao
modus operandi
– utilizado na decisão invectivada, já foi utilizado em tempos remotos para balizar a ocorrência da continuidade delitiva.

Todavia,
tem prevalecido na doutrina e na jurisprudência modernas o critério objetivo-subjetivo [teoria mista]
para a avaliação da ocorrência ou não dessa ficção jurídica, como já teve a oportunidade de decidir está Terceira Câmara Criminal sob a relatoria do Des. GILBERTO GIRALDELLI (HC nº 144885/2016), da qual peço vênia para fazer sua transcrição,
verbis:

“
É cediço que a figura do crime continuado está inserida no art. 71 do Código Penal
e se aperfeiçoa quando, nos termos do dispositivo legal aludido, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão pratica duas ou mais infrações penais da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, dentre outras circunstâncias semelhantes, de modo que os crimes subsequentes devem ser compreendidos como continuação do primeiro.

Verificados esses elementos, o legislador, em verdadeiro beneplácito estatal, optou por abrandar a situação do sentenciado, ao determinar que não se lhe aplique a regra mais gravosa do concurso material, com a soma das penas aplicadas, que seria cabível a priori, mas, sim, a regra da continuidade delitiva, com a incidência apenas de uma causa geral de aumento sobre uma das reprimendas, acaso idênticas, ou a mais grave, se diversas.

Vale o registro de que o quantum poderá variar entre 1/6 (um sexto) até o triplo, a depender da identidade entre as vítimas e o uso de violência ou grave ameaça à pessoa (art. 71, caput e parágrafo único).

Todavia, ao contrário do que dá a entender o signatário da inicial, o tema ainda não é de todo pacifico na doutrina e na jurisprudência pátrias, havendo ainda divergência inclusive quanto à natureza da figura, se se trataria de realidade ou ficção jurídica.

Ocorre que
a finalidade do instituto é justamente de evitar que, nas situações em que a prática de um delito aparenta perpetuar no tempo por meio de várias outras ações/omissões semelhantes, a pena, pela somatória, alcance um montante desproporcional aos atos individualmente considerados
.

À luz dessas premissas, o cerne da pretensão mandamental repousa na controvérsia que paira sobre a exigência ou não de um elemento psicológico
, referente à unidade de desígnios ou à existência de uma única resolução criminosa por parte do agente, a permitir a incidência do benefício.

Nesse contexto, foram elaboradas a (i) teoria subjetiva, que exige unicamente esse aspecto, (ii) teoria objetiva, que defende a suficiência da prática de crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes e, ainda, a (iii) teoria objetivo-subjetiva, que acresce à corrente antecedente a ‘unidade de desígnios’ ou, em outros termos, uma ‘única resolução criminosa’.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, que colaciona um exemplo ilustrativo, ‘a corrente ideal, sem dúvida, deveria ser a terceira, tendo em vista possibilitar uma autêntica diferença entre o singelo concurso material e o crime continuado; afinal, este exigiria a unidade de desígnio.
Somente deveria ter direito ao reconhecimento desse benefício legal o agente criminoso que demonstrasse ao juiz o seu intento único, o seu propósito global, vale dizer, evidenciasse que, desde o princípio, ou, pelo menos, durante o iter criminis, tinha o propósito de cometer um crime único, embora por partes.

É o caso do balconista de uma loja que, pretendendo subtrair R$ 1.000,00 do seu patrão comete vários e contínuos pequenos furtos até atingir a almejada quantia’ (grifei) (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 518v).

Aliás, a teoria mista (objetivo-subjetiva)

permite inviabilizar a aplicação pura e simples da benignidade estatal nos casos de habitualidade criminosa, em que o sentenciado faz do delito um verdadeiro meio de vida
, custeando o seu sustento à base de violações ao ordenamento jurídico, até porque é maior o juízo de culpabilidade (no sentido de reprovabilidade) que recai sobre ele.

E não há que falar em violação ao princípio da legalidade. Tem-se, nas lições de Rogério Greco, a possibilidade de adotar esse entendimento a partir do próprio direito positivo, quando o art. 71 do Código Penal refere-se expressamente ao fato de que ‘
os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro’, de modo que a redação do artigo ‘procura fazer distinção entre o crime continuado e a reiteração criminosa’
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p. 677-678).

Assim, não se vislumbra patente ilegalidade no decisório fustigado, que se encontra, inclusive, em consonância com norte jurisprudencial recente das Cortes Superiores e até mesmo deste Tribunal revisor(a propósito: AgExec 170959/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016), razão pela qual o remédio heroico está fadado ao insucesso”
(TJMT, HC 144885/2016, 3ª CCr, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 09/11/2016, DJE 16/11/2016).

Nesses termos,
a habitualidade criminosa repele a possibilidade de reconhecimento do crime continuado
,
notadamente nos casos em que o agente faz do crime um verdadeiro meio de vida
, situação que se apresenta evidenciada no presente caso, como assim demonstrado.

Bem verdade que existe uma proximidade temporal entre os fatos acima consignados (19/03/10 e 11/04/10), contudo, cuida-se de crimes praticados em locais distintos e horários distintos, ainda, com um longo espaço de tempo entre um e outro, de modo que não se evidencia qualquer liame entre eles
, reeducando que ostenta seis condenações por furto, uma condenação por roubo, estelionato e tráfico de drogas, o que faz dos crimes, em especial dos patrimoniais um
modus vivendi
.

Em caso anterior, bastante semelhante ao aqui discutido, tive a mesma conclusão, a saber:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS –
CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCOMPATIBILIDADECOM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta apenas que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário, de igual modo, a presença do liame de desígnios apto à demonstrar, de plano, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

Os diversos roubos praticados, em diferentes circunstâncias de tempo, não denotam continuidade delitiva,
instituto de política criminal que visa beneficiar o réu que tem como objetivo praticar apenas um crime, que por sua vez é fragmentando em vários atos, ao contrário, o agravante faz do crime seu estilo de vida, não sendo possível desse modo o crime continuado”
[TJMT, AgEx 111494/2016, 3ª CCr, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 21/9/2016].

Ante o exposto, a
nuindo ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução
manejado pela defesa de JOÃO PEREIRA SOUZA JUNIOR, para manter a decisão originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021